Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominados interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar as requeridas, de forma solidária, a restituírem à autora o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do empréstimo fraudulento realizado por terceiros, ante a caracterização de culpa concorrente.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de ver atribuída culpa exclusiva às requeridas pelo empréstimo fraudulento realizado em seu nome. Requer ainda indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. No caso dos autos, a autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposto funcionário do Banco ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de empréstimo consignado, e a convenceu a transferir ao fraudador o crédito decorrente da referida contratação (15.256,68), no pressuposto de que se destinava à quitação dos empréstimos anteriores que possuía.
5. Vislumbra-se que a fraude foi concretizada porque a autora, sem se preocupar em contatar o banco, de modo a verificar a identidade do suposto funcionário, bem como a legitimidade da chamada telefônica e das mensagens trocadas com o suposto fraudador, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos, contratou novo empréstimo bancário e, imaginando que se tratava de portabilidade, realizou transferência bancária sem sequer verificar o nome do beneficiário/estelionatário antes de concluir a transação. Nesse sentido: Acórdão 1945876, 0731628-09.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
6. Como pontuado na sentença, a fraude se deu não por completa falha na segurança da instituição bancária, mas pela utilização de sofisticada engenharia social que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que propiciam aos estelionatários a prática do golpe vivenciado pela parte autora.
7. Desse modo, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, com a consequente divisão do prejuízo entre as partes (50% para cada). Ademais, uma vez reconhecida a contribuição da recorrente para o deslinde da fraude, não há que se falar em indenização de cunho imaterial.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.